Tribunal: TJPA
Processo: 0803469-88.2022.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2024-07-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0803469-88.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: VANESSA LIMA CARVALHO

AUTORIDADE: SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ, GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECLASSIFICAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO E POSSE DE CANDIDATO APROVADO. AUSÊNCIA DE PROVAS PRÉ-CONSTITUÍDAS.

1.

O objetivo da agravante é a reforma da decisão monocrática que indeferiu a petição inicial do seu Mandado de Segurança.

2.

A pretensão de reclassificação da agravante dentro do número de vagas para o cargo de Professor Classe I Nível A – Inglês (URE 19 – Belém) carece de comprovação documental de nomeação de todos os candidatos aprovados.

3.

A nomeação durante a validade do concurso público está sujeita à discricionariedade da Administração Pública, conforme entendimento do STF no RE 598.099 – Tema 161 de Repercussão Geral.

4.

Inexistência de pedido inicial para que a Administração Pública responda ao requerimento de reclassificação da agravante.

5.

Agravo Interno CONHECIDO e DESPROVIDO.

ACORDAM
os
Excelentíssimos
Desembargadores que integram o egrégio Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de julho de dois mil e vinte e quatro .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Maria de Nazaré Silva Goveia dos santos .

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por Vanessa Lima Carvalho

em face da decisão monocrática proferida por este Relator que indeferiu a petição inicial do Mandado de Segurança impetrado contra o Secretário de Estado de Educação e o Governador do Estado do Pará.

Nas razões do recurso, a agravante aduz que a decisão merece ser reconsiderada porque não observou a especificidade do caso concreto, uma vez que os documentos apontados como ausentes (edital completo e prova de nomeação de todos os candidatos) somente seriam importantes se tivesse ocorrido preterição na ordem de classificação, não sendo esta a hipótese dos autos.

Arrazoa que a parte faltante do edital se refere ao quadro de vagas da URE 19-Belém e que tal ausência não prejudica o reconhecimento do seu direito líquido e certo, já que foram apresentados documentos emitidos posteriormente que elucidam claramente a sua aprovação em 4º lugar dentro do número de vagas ofertadas, a sua nomeação e o seu pedido administrativo de reclassificação.

Alega que a documentação inicial consiste basicamente em publicações no Diário Oficial do Estado do Pará, as quais possuem caráter público e configuram prova pré-constituída.

Pontua que o seu objetivo com o
mandamus
não é, diretamente, a sua nomeação, mas sim a expressa manifestação da Administração quanto ao seu pedido de reclassificação.

Foram apresentadas Contrarrazões (ID
10157311
)
.

O Ministério Público de 2º Grau emitiu parecer manifestando-se pelo desprovimento do Agravo Interno (ID 15247583).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Recebo o presente Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Ademais, defiro o pedido de justiça gratuita, na esteira do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil (CPC).

O objetivo da agravante é a reforma da decisão monocrática que indeferiu a petição inicial do seu Mandado de Segurança, julgando extinto o processo sem resolução do mérito.

Impende salientar que, em sua exordial, a agravante requereu a concessão de liminar para confirmar o seu direito à reclassificação na última colocação dentro do número de vagas para o cargo de Professor Classe I Nível A – Inglês, URE 19 – Belém, pleiteando ao final a confirmação da medida e a concessão da segurança, com a promoção de sua nomeação e posse.

Com efeito, embora a agravante sustente que as autoridades coatoras descumpriram o disposto pelo art. 22-A da Lei Estadual nº 5.8101/994
[1]
, verifica-se a inexistência nos autos de qualquer documento que comprove a nomeação de todos os candidatos aprovados no referido cargo, a fazer exsurgir o direito da agravante a uma nova convocação, na qualidade de última colocada dentro do número de vagas.

Ademais, considerando que o
writ
fora impetrado durante a validade do Concurso Público C-173 da SEDUC, cediço que a pretensão da agravante de ser imediatamente nomeada e empossada encontrava óbice no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal de que “dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação” (RE 598.099 – Tema 161 de Repercussão Geral).

Por fim, registre-se que agravante não formulou qualquer pedido na petição inicial visando compelir a Administração Pública a proferir resposta ao seu pedido de reclassificação.

Desta feita, não se vislumbra qualquer argumento apto a afastar a conclusão adotada na decisão agravada acerca da ausência de provas pré-constituídas capazes de comprovar o direito líquido e certo deduzido.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão vergastada em todos os seus termos.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
Art. 22-A. Ao interessado é permitida a renúncia da posse, no prazo legal, sendo-lhe garantida a

última colocação dentre os classificados no correspondente concurso público.

Belém, 25/07/2024